Tribunal: TJDFT
Processo: 0739457-28.2020.8.07.0001
Órgão julgador: DIVA LUCY DE FARIA PEREIRA
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2022-02-16

Ementa:
D E C I S Ã O Trata-se de embargos de declaração opostos pela Unimed Seguros Saúde S.A. (Id 31644189) contra acórdão unânime desta c. 1a Turma Cível, que proveu a apelação interposta por Paulo Feliciano Salgado. A ementa que o resume tem o seguinte teor: I - APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. II - BENEFICIÁRIO DE PLANO DE SAÚDE. MEDICAMENTO PRESCRITO POR MÉDICO ESPECIALISTA. CUSTEIO NEGADO PELO PLANO DE SAÚDE. CONTRATO DE SEGURO-SAÚDE RELAÇÃO CONSUMERISTA. CÓDIGO DE DEFESA DO CONSUMIDOR. NORMAS DE ORDEM PÚBLICA E INTERESSE SOCIAL. ART. 1o DO CDC - LEI No 8078/90. SÚMULA 608/STJ. APLICABILIDADE. SITUAÇÃO DE URGÊNCIA RECONHECIDA CONFORME PRESCRIÇÃO MÉDICA. RECUSA FUNDADA NO ARGUMENTO DE TAXATIVIDADE DO ROL DA ANS. IMPROPRIEDADE DA TESE LEVANTADA. INCONTROVERSA A COBERTURA DAS PATOLOGIAS. LIMITES DA CONTRATAÇÃO NÃO EXTRAPOLADOS. RECUSA INDEVIDA. PRECEDENTES DO STJ E TJDFT. III - MEDICAMENTO PREVISTO EM LISTA ATUALIZADA DE COBERTURA OBRIGATÓRIA DA ANS. RESOLUÇÃO N. 465/2021. IV - DANO MORAL. DANOS EXTRAPATRIMONIAIS CONFIGURADOS. PECULIARIDADES DO CASO CONCRETO. NEGATIVA DE CUSTEIO DO MEDICAMENTO OFEV 150MG (NINTEDANIBE) PARA TRATAMENTO DE FIBROSE PULMONAR (CID 184.1). INDICADO POR MÉDICO ESPECIALISTA. NECESSIDADE FUNDAMENTADA. RECUSA INDEVIDA QUE GERA DESESPERO, ANGÚSTIA E FRUSTRA EXPECTATIVA CRIADA COM A CONTRATAÇÃO DE SEGURO-SAÚDE. SITUAÇÃO QUE SUPERA O MERO ABORRECIMENTO OU DISSABOR PELO DESCUMPRIMENTO DE CONTRATO E VAI ALÉM DAS ADVERSIDADES DO COTIDIANO. OFENSA A DIREITO DA PERSONALIDADE. QUANTUM INDENIZATÓRIO ARBITRADO SEGUNDO A RAZOABILIDADE E A PROPORCIONALIDADE. OBSERVÂNCIA DOS CRITÉRIOS PEDAGÓGICO, PREVENTIVO, COMPENSATÓRIO E PUNITIVO. V - RECURSO DO AUTOR CONHECIDO E PROVIDO. 1. A relação jurídica pactuada na contratação de prestação de assistência à saúde encontra regramento no Código de Defesa do Consumidor, porquanto subsumido o negócio firmado entre a beneficiária e a administradora/operadora do plano de saúde à hipótese normativa definidora, respectivamente, das figuras de consumidor e de fornecedor (arts. 2o e 3o da Lei n. 8.078/90). 2. Se bem que não seja ilimitada a obrigação de cobertura das pessoas jurídicas que comercializam planos de saúde, não podem as operadoras negar validação a procedimentos não especificamente listados, mas que guardem absoluta pertinência com os serviços ou custos assistenciais cobertos pelo contrato de assistência à saúde. 2.1 Podendo o plano de saúde estabelecer as doenças que terão cobertura, não lhe compete eleger o tipo de tratamento a ser adotado. 3. Não está consolidado pelo Superior Tribunal de Justiça entendimento quanto à natureza do rol previsto na Resolução Normativa n. 428/2017-ANS, atualizada pela RN 439/2018, uma vez que não superadas as posições divergentes das 3a e 4a Turmas daquele e. Colegiado. Inocorrente, portanto, no âmbito da Corte Superior, a técnica de superação de precedente identificada como overruling, mesmo porque nenhuma orientação foi assentada sob a sistemática de recursos repetitivos. 4. Nova lista de diretrizes e de coberturas trouxe a Resolução Normativa ANS 465/2021, que entrou em vigor em 1o de abril de 2021. Entre os novos exames e tratamentos incluídos na cobertura obrigatória dos contratos de referência em planos de saúde está, especificamente no Anexo II da Resolução 465/2021 da ANS, o "esilato de nintedanibe", de nome comercial OFEV. 5. Dano Moral. Quebra injustificada de expectativa que rouba a tranquilidade e retira a paz de espírito de quem necessita de tratamento de saúde urgente, gerando situação de desespero e sofrimento em quadro emergencial que envolve riscos à saúde do beneficiário idoso acometido de várias enfermidades. Situação que manifestamente extrapola os limites dos meros aborrecimentos, vicissitudes e dissabor do cotidiano a que estão sujeitos todos os membros do corpo social tendo em conta o modo de vida da sociedade contemporânea. 6. Recurso conhecido e provido. Honorários majorados. (Acórdão 1388926, 07394572820208070001, Relator: DIVA LUCY DE FARIA PEREIRA, 1a Turma Cível, data de julgamento: 24/11/2021, publicado no DJE: 10/12/2021. Pág.: Sem Página Cadastrada.) Após o decurso do prazo para oferecimento de resposta aos embargos de declaração (Id 32573249), o embargante apresenta petição subscrita por seu patrono eletronicamente e com firma aposta no documento digitalizado pelo advogado do embargado (Id 32611145). Nela, a embargante comunica que as partes transacionaram, em caráter irrevogável e irretratável, sobre o objeto da demanda (fornecimento de remédio e reparação do dano moral) e honorários advocatícios de sucumbência, para encerrarem o litígio em conformidade com as cláusulas do negócio jurídico celebrado. Pedem a homologação, a dispensa das custas finais e renunciam ao prazo recursal. É o relatório. Decido. O inciso III do art. 932 do CPC estabelece incumbir ao relator não conhecer de recurso inadmissível, prejudicado, ou que não tenha impugnado, especificamente, os fundamentos da decisão recorrida. O recurso, como desdobramento do direito de ação, para ser exercido pressupõe interesse e legitimidade, nos termos do art. 17 do CPC. No tocante ao interesse recursal, como espécie do gênero interesse de agir, sua ocorrência é percebida na necessidade do provimento jurisdicional requestado para perseguir a alteração da situação desfavorável consolidada pela decisão judicial atacada. Com o acordo firmado pelas partes, noticiado pela embargante em petição subscrita também pelo advogado da embargada, entendo que sua superveniente celebração afetou o trânsito do recurso interposto. Inegável a perda do interesse recursal no julgamento dos embargos de declaração, porque transigiram sobre os objetos da demanda. O recurso se tornou desnecessário e inútil concretamente em razão da prática de negócio jurídico posterior a sua interposição. A jurisprudência deste c. Tribunal de Justiça tem julgados no sentido de que o recurso não deve ser conhecido, quando a parte recorrente carecer de interesse recursal. Vejamos: PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO. NÃO CONHECIMENTO DE RECURSO DE APELAÇÃO. CONCESSÃO DE TUTELA DE URGÊNCIA. INTERESSE RECURSAL. CARÁTER SATISFATIVO. AFASTAMENTO DA POSSIBILIDADE DE RESSARCIMENTO DOS VALORES DESEMBOLSADOS PELA PARTE RÉ PARA CUMPRIMENTO DA OBRIGAÇÃO IMPOSTA. FALTA DE INTERESSE RECURSAL CARACTERIZADO. DECISÃO MANTIDA. 1. Carece de interesse recursal quando o pronunciamento judicial buscado não se reveste de utilidade ao recorrente. 2. Evidenciado que, nada obstante o pedido inicial tenha sido julgado improcedente, o autor obteve acesso ao medicamento vindicado, por força da concessão de tutela de urgência, e que, de forma expressa o d. Magistrado sentenciante afastou a possibilidade de ressarcimento dos valores desembolsados pelo DISTRITO FEDERAL para a aquisição do fármaco, mostra-se configurada a falta de interesse recursal quanto à pretensão de reforma da r. sentença. 3. Agravo Interno conhecido e não provido. (Acórdão 1240610, 00335933820168070018, Relator: NÍDIA CORRÊA LIMA, 8a Turma Cível, data de julgamento: 25/3/2020, publicado no PJe: 15/4/2020. Pág.: Sem Página Cadastrada. Grifei) Entendo que caberá ao i. juízo de origem deliberar sobre a homologação – no legítimo exercício da competência originária que lhe é conferida pelo CPC, arts. 515, III, e 516, II para formar o título executivo judicial e produzir os efeitos jurídicos necessários no processo, bem como para deliberar sobre a dispensa do pagamento das custas finais. Ante o exposto, com fundamento no art. 932, III, do CPC, c/c o art. 87, III e XIII, do RITJDFT, NEGO SEGUIMENTO aos embargos de declaração, porque o julgo prejudicado. Publique-se. Intimem-se. Ocorrido o trânsito em julgado, dê-se baixa na distribuição e devolvam-se os autos ao juízo de origem para as providências necessárias. Brasília, 14 de fevereiro de 2022. Desembargadora Diva Lucy de Faria Pereira Relatora